Tribunal: TJBA
Processo: 8002579-79.2024.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO Nº 8002579-79.2024.8.05.0112 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA APELANTES: LUCAS CORDEIRO DE JESUS e DANIELA OLIVEIRA SILVA DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA: WELINGTON LISBOA RIBEIRO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: RAFAEL LIMA PITHON PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE ASSUNTO: ROUBO C/C CONCURSO DE AGENTES EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. 1 - APELANTES SUSTENTAM ILEGALIDADE NA PENA-BASE, ARGUINDO QUE A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE — FUNDADA NA VIOLÊNCIA EMPREGADA — REPETE ELEMENTO JÁ CONTIDO NO TIPO DE ROUBO, CONFIGURANDO BIS IN IDEM. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E REPROVAÇÃO DO RÉU QUE DESBORDE DAQUELA NORMAL PARA A ESPÉCIE. A VIOLÊNCIA E PERVERSIDADE EVIDENCIADAS ULTRAPASSARAM A REPROVABILIDADE ORDINÁRIA DO ART. 157 CP, LEGITIMANDO O INCREMENTO DA PENA À LUZ DOS ARTS. 33 E 59 DO CP E DA JURISPRUDÊNCIA. BIS IN IDEM NÃO CONSTATADO. MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E A PENA-BASE FIXADA PELO JUÍZO A QUO. 2 - REGIME PRISIONAL. A DEFESA REQUER A SUBSTITUIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PELO SEMIABERTO, ALEGANDO QUE A PENA FIXADA, SOMADA À DETRAÇÃO DO PERÍODO JÁ CUMPRIDO, NÃO JUSTIFICAM MAIOR GRAVOSIDADE. O JUÍZO DE ORIGEM, APLICANDO O ART. 33, § 3º, C/C ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, VALOROU CONCRETAMENTE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, LEGITIMANDO A IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO E ATENDENDO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PEDIDO IMPROCEDENTE. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. 3 - CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INACOLHIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DOS AGENTES. INEXISTÊNCIA DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS ADEQUADAS PARA A PROTEÇÃO DA COLETIVIDADE. APELANTES PRESOS PREVENTIVAMENTE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERMANÊNCIA DO FUNDAMENTO. AMPARO LÓGICO NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 4 - PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS. 5 - CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 8002579-79.2024.8.05.0112, tendo LUCAS CORDEIRO DE JESUS e DANIELA OLIVEIRA SILVA, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR